Tribunal: TJMT
Processo: 1007889-23.2016.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007889-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - ARTIGOS 444 E 445 DO RICMS/MT - RESOLUÇÃO N.º 07/2008-SARP - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - EMPRESA COM IRREGULARIDADE NA CONTA CORRENTE FISCAL - ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO ICMS - LEGALIDADE - PRINCÍPIOS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO AFRONTADOS -
BIS IN IDEM
TRIBUTÁRIO NÃO CARACTERIZADO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - 100% DO VALOR DO IMPOSTO - POSSIBILIDADE.

1. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.º 007/2008-SARP, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS.

2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF). Nesse caso, deve-se destacar que a Lei Estadual n.º 7.098/98, 17-I prevê a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto.

3. A antecipação do recolhimento do ICMS decorre do descumprimento de obrigação acessória tributária e não se confunde e nem é incompatível com o Regime Estimativa de recolhimento do ICMS.

4. Ocorrendo o pagamento antecipado do ICMS pelo contribuinte em determinada operação, ainda que sob o Regime Administrativo Cautelar, cabe a este efetuar a escrituração fiscal do ocorrido, submetendo-a ao ajuste necessário ao fim do período previsto na Lei, no intuito de apurar eventual crédito a seu favor com o consequente direito à restituição do que foi pago a maior, o que afasta a possibilidade de violação ao livre exercício da atividade econômica ou mesmo à segurança jurídica.

5.
O entendimento do STF se firmou pela inexistência de confisco quando a multa aplicada não ultrapassa o correspondente a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, de modo que a multa aplicada em desfavor da Apelante, que não ultrapassa os limites fixados pelo STF, não caracteriza o efeito de confisco.

7. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Recurso de Apelação foi interposto por
Maxvinil Tintas e Vernizes S/A

contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1007889-23.2016.8.11.0041, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Nas suas razões recursais (id 119217373) a Apelante consigna que:

- o Apelado não observou o princípio da legalidade e tipicidade tributária, pois pretende exigir suposto crédito tributário submetendo-a ao ‘Regime Administrativo Cautelar’ instituído via Decreto, o que seria inconstitucional, pois somente a Lei é capaz de criar ou extinguir as obrigações tributárias, sejam elas principais ou acessórias;

- inexiste na Constituição Federal ou mesmo nas leis que regem o ICMS, previsão de um possível Regime Administrativo Cautelar, que constitui ofensa ao princípio da segurança jurídica, livre exercício da atividade econômica e do
non bis in idem
;

- é ilegal a multa aplicada em seu desfavor, correspondente a 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob a fundamentação expressa no art. 45, § 23º, inciso II, da Lei 7098/98.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para a anulação ou reforma da sentença, no intuito de que seja deferida a tutela provisória liminarmente pleiteada para suspender a aplicabilidade da Resolução n.º 07/2008-SARP, bem como dos artigos 444 e 445 do RICMS-MT, com a consequente extinção do crédito tributário formalizado e instrumentalizado por meio dos Termos de Apreensão e Depósito.

O Recurso foi interposto tempestivamente (id. 119217376).

Em contrarrazões (id. 119217380) o Apelado pede o desprovimento do Apelo e a manutenção da sentença recorrida.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, nos termos do parágrafo único do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se à análise de legalidade do Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução n.
º
07/2008-SARP e dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, bem como do lançamento tributário realizado pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da Apelante, pelos TADs que enumera na petição inicial, tanto em relação ao ICMS cobrado, quanto às multas aplicadas.

Os Termos de Apreensão e Depósito atacados por esta ação (id. 119217269, pp. 3/125) foram lavrados pela autoridade fazendária, aplicando-se o Regime Cautelar Administrativo previsto nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT aprovado pelo Decreto n.º 1.944/89 e na Resolução n.º 07/2008-SARP, em decorrência de pendências da Apelante, registradas no sistema de Cadastro da SEFAZ/MT.

À época da lavratura dos TADs, o que ocorreu entre os anos de 2011 e 2012 (id. 119217269, p. 2), vigia o Decreto n. 1.944/89, que regulamentava a cobrança do ICMS e dos regimes de apuração do imposto.

Nessa linha, o Regime Administrativo Cautelar era regulamentado pelos artigos 444 e 445, que assim dispunham:

“Art. 444 Quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres.

Art. 445 O Superintendente de Fiscalização ou Superintendente de Execução Desconcentrada, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar à aplicação do disposto no artigo 444, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto, aplicável a contribuinte de determinada categoria grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.”

Por seu turno, a aplicação das disposições contidas nos artigos acima mencionados era regulada pela Resolução n.º 07/2008-SARP, cujo art. 1º, em redação vigente à época, tinha por fundamento os artigos 444 e 445 do RICMS/89.

A discussão sobre a legalidade do Regime Cautelar Administrativo já vem de longa data no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, apesar de existirem alguns julgados inicialmente acolhendo a tese de ilegalidade do Regime Cautelar, como, por exemplo, na jurisprudência trazida pela Apelante em seu recurso (id. 119217373, p. 36), referente à Apelação n.º 90052/2014, julgada em 17/11/2015, trata-se de entendimento superado e, atualmente, o entendimento deste tribunal se firmou pela legalidade da Resolução 07/2008-SARP e dos artigos 444 e 445, do RICMS/MT,
verbis
:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP
-
OBRIGAÇÃO DE PROCEDER AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO A PARTIR DO ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO
-
LEGALIDADE
- CONSTATAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias,
possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias.
Recurso provido.”

(N.U 1022075-51.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos Da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/08/2022, publicado no DJE 02/09/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
ICMS – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE
– ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é ilegal o regime administrativo cautelar DESCRITO NO CASO, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

4. em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”

(N.U 1013389-02.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 24/04/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR - SUSPENSÃO -
MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA - POSSIBILIDADE -REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS -POSSIBILIDADE
- EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE-e) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
“(...)
Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido. Sentença retificada em parte
. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)”

II - A partir do momento em que a Agravada/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no "mandamus", tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio, trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos.

III – Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1021566-73.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 22/12/2022) (g.n.)

Sobre a antecipação do momento de recolhimento do imposto pelo Regime Administrativo Cautelar, importante frisar a existência de tese fixada pelo STF, em seu Tema 456, vedando a
“antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador”

sem que haja previsão em
Lei específica
.

No caso do Estado de Mato Grosso, essa exigência se encontra satisfeita desde o ano de 2010, quando foi instituído o Regime Administrativo Cautelar por meio da Lei Estadual n.º 9.425/10, acrescentando o art. 17-I, à Lei n.º 7.098/98, de forma que
não procede
a alegação da Apelante, de que inexiste previsão na Lei e na Constituição, acerca do Regime Administrativo Cautelar.

Vide o teor do artigo da Lei n.º 7.098/98 mencionado:

“Art. 17-I

A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento
, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.
(Acrescentado o Art. 17-I pela
Lei
9.425/10
)”
(g.n.)

Ao regular os artigos 444 e 445 do RICMS/MT, a Resolução n.º 07/2008-SARP - que dispõe sobre a aplicação do regime diferenciado de recolhimento do ICMS, chamado de “Regime Administrativo Cautelar” -, impôs o recolhimento do imposto de forma concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias para contribuintes que
estiverem com irregularidades no sistema de Conta Corrente Fiscal, como é o caso da Apelante.

Nos termos do
art. 1º, da aludida resolução conforme a redação vigente à época (D.O.E. de 09.12.2008):

“Art. 1º Ficam submetidos ao recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses: (...)”

A aplicação do Regime Cautelar não afasta o regime de apuração do ICMS no qual a empresa está enquadrada. Ao contrário, mantém-se o Regime Estimativa, aplicando-se à sua situação os dispositivos supracitados, diante da constatação da existência de irregularidades em sua Conta Corrente Fiscal – CCF, situação que, inclusive, é prevista na própria Resolução, conforme a redação de seu art. 4º-B:

“Art. 4º-B
O regime cautelar administrativo previsto nos artigos anteriores
aplica-se independentemente do regime de apuração do imposto a que estiver submetido o contribuinte
, do seu enquadramento no Programa ICMS Garantido Integral, da existência de tratamento diferenciado concedido em seu benefício ou, ainda, de sua inclusão em qualquer dos Programas estaduais implantados para estímulo de desenvolvimento setorial da economia mato-grossense.”
(Acrescentado
pela Res.
05/09
-SARP e substituída a expressão "regime administrativo cautelar" por "regime cautelar administrativo" pela Res.
001/17
)

Pelo Regime Estimativa, o ICMS é recolhido tendo por presumidos o fato gerador e a sua respectiva base de cálculo. Havendo diferença entre o valor recolhido e o valor real da operação destinada ao consumidor final do produto, surge crédito em favor do contribuinte, que tem o direito de pedir a sua restituição ao fisco.

Note-se o que dispõe a Lei Kandir (LC n.º 87/1996) sobre a questão:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

(...)

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.”

Já no âmbito estadual, referido regime de pagamento do imposto está previsto no art. 30, da Lei n.º 7.098/98:

“Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...]

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.”

Nessa toada, ocorrendo o pagamento antecipado do ICMS pelo contribuinte em determinada operação, ainda que esteja enquadrado sob o Regime Estimativa, cabe a este efetuar a escrituração fiscal do ocorrido, submetendo-a ao ajuste necessário ao fim do período previsto na Lei, no intuito de apurar eventual crédito a seu favor, com o consequente direito à restituição daquilo que foi recolhido a maior.

Vê-se, assim, que não há qualquer incompatibilidade entre o Regime Estimativa e o recolhimento antecipado do ICMS pelo Regime Administrativo Cautelar, e que a aplicação concomitante das duas modalidades de recolhimento do imposto não enseja qualquer ofensa à livre iniciativa, ao livre exercício da atividade econômica ou mesmo à segurança jurídica, pois não veda a compensação ou restituição decorrente da operação tributada.

Demais disso, não há elementos que permitam divisar eventual perturbação no funcionamento da empresa que venham a tolher a aplicação dos princípios acima citados, devendo ser rechaçados os argumentos nesse sentido.

Sobre a alegação de
bis in idem

tributário
, a aplicação do Regime Administrativo Cautelar não caracteriza a sua ocorrência.

O
bis in idem
ou bitributação
ocorre quando dois entes políticos instituem tributo sobre o mesmo fato gerador, o que não corresponde ao caso vertente, pois: 1. como já foi acima abordado, a aplicação do Regime Administrativo Cautelar apenas antecipa o momento de pagamento do imposto; 2. Não há tributação do fato gerador do ICMS por outro ente político.

Logo,
o recurso não merece provimento neste ponto
, pois não encontra respaldo na lei e nem na jurisprudência.

Por fim,
a Apelante também apresenta inconformismo com as multas que lhe foram aplicadas no momento da lavratura dos TADs
, que, segundo o seu relato, correspondem a 100% (cem por cento) do valor do tributo, e estão fundamentadas no art. 45, §23, inciso II, da Lei n.º 7.098/98, o que seria ilegal por caracterizar o confisco por parte do Estado.

Observo que a Apelante trouxe 24 (vinte e quatro) TADs aos autos, sendo que em 22 (vinte e dois) deles, houve a aplicação de multa em seu desfavor no montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

No TAD n.º 985872-6 (id. 119217269, p. 93) não houve a aplicação de multa, enquanto no TAD n.
º
991701-9 (id. 119217269, p. 118) a penalidade alcançou o montante de 90% (noventa por cento) do valor do imposto apurado.

Cumpre registrar que a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à Lei Fiscal, sendo cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória, ante a sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN:

“(...) a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária (...) os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN (...)”
(STJ, AgRg no Ag n. 1138833/RJ, 1ª Turma, Rel.
Min. Luiz Fux
, j. 03.09.2009 – negritei).

Dessarte, conclui-se que
a obrigação acessória constitui obrigação autônoma que deve ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal
, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a propiciar meios adequados à fiscalização tributária para que esta possa investigar o controle e recolhimento de tributos.

Não obstante, devem ser respeitados, pelo Fisco, os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo, descrito no art. 151, inc. IV, da CF.

Sobre essa limitação ao poder de tributar, o entendimento do STF se firmou pela
inexistência do confisco
quando a multa aplicada não ultrapassa o correspondente a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, como se vê:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA.
MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional.
III –
As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias
.
Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).”

(ARE 1122922 AgR, Relator: Min.
Ricardo Lewandowski
, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, Processo Eletrônico DJe-205 divulg 20-09-2019 public 23-09-2019) (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO
. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.
É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1315580 AgR, Relator(a):
EDSON FACHIN
, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes.
5.
Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes
.
6. Inovação recursal no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1073192 AgR, Relator: Min.
Gilmar Mendes
, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, Processo Eletrônico DJe-041 divulg 27-02-2019 public 28-02-2019) (g.n.)

No mesmo sentido são os julgados desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA PUNITIVA
-
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
-
PARÂMETROS PREVISTOS EM LEI ESTADUAL
-
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO
– AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
A multa foi aplicada em 100% do valor do crédito tributário apurado, devidamente corrigido monetariamente, o que afasta a alegação do caráter confiscatório
.

2. Não demonstrada a plausibilidade do direito invocado, deve ser mantida a exigibilidade do crédito tributário questionado.

3. Recurso provido.”

(N.U 1010594-44.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/12/2022, publicado no DJE 21/12/2022) (g.n.)

Não vislumbro, portanto, como caracterizado o efeito de confisco nas multas aplicadas em desfavor da Apelante, pois o seu montante foi limitado a 100% (cem por cento) do ICMS apurado para as operações retratadas nos TADs lavrados e, para o
TAD n.º 991701-9 (id. 119217269, p. 118), a multa correspondeu a 90% (noventa por cento) do valor do imposto. Considerando que o
Fisco agiu dentro do limite constitucional fixado pelo STF, não há falar-se em confisco, de maneira que a sentença apelada não está a merecer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 1% (um por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023